Tribunal: TJES
Processo: 5018973-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018973-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELTON PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de remição parcial da pena, fundamentando-se na existência de remição anterior pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA. A defesa sustenta que a aprovação parcial no ENEM também deve ser considerada para fins de remição de pena, independentemente de remição já obtida. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Na fase de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM enseja remição de pena, mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, afastando a alegação de bis in idem; (ii) verificar se estão presentes os requisitos objetivos para o reconhecimento da remição de pena pelo estudo, conforme pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por estudo é garantida pelo art. 126 da Lei de Execução Penal e pela Resolução CNJ nº 391/2021, que autorizam a concessão do benefício mesmo nos casos de aprovação parcial no ENEM, desde que observados os requisitos legais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, considerando que o ENEM exige esforço adicional e maior grau de complexidade, atendendo aos objetivos de ressocialização e estímulo educacional do condenado (AgRg no HC n. 969.314/DF, Quinta Turma, j. 21/5/2025).

5. A eventual cumulação dos benefícios não configura bis in idem, pois os exames possuem finalidades e exigências distintas, não havendo identidade de fatos geradores.
6. No caso concreto, o reeducando obteve 458 pontos na área de conhecimento “Matemática e suas Tecnologias” no ENEM, preenchendo os critérios exigidos pelas Portarias MEC nº 10/2012 e INEP nº 179/2014 para remição parcial da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação parcial no ENEM enseja remição de pena por estudo, ainda que o apenado já tenha obtido remição anterior pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021; Portaria MEC nº 10/2012; Portaria INEP nº 179/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 940.829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WELTON PEREIRA DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000362-78.2020.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição parcial da pena.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, independentemente de ter obtido a remição pelo ENCCEJA.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Certidões Ids. 12507410 e 14199288, em que consta a abertura de vista, à Procuradoria de Justiça, sem o envio de parecer.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
WELTON PEREIRA DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000362-78.2020.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição parcial da pena.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, independentemente de ter obtido a remição pelo ENCCEJA.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Certidões Ids. 12507410 e 14199288, em que consta a abertura de vista, à Procuradoria de Justiça, sem o envio de parecer.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A defesa objetiva, em razões recursais, a concessão da remição ao reeducando, em razão de aprovação parcial no ENEM.

Sem maiores delongas, a remição por estudo é assegurada pelo art. 126 da LPE e pela Resolução n.º 391 /2021 do CNJ, que reconhecem a possibilidade do benefício, inclusive em casos de aprovação parcial no ENEM, desde que cumpridos os requisitos legais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1270, afetou a questão ao julgamento dos recursos repetitivos para discutir “a possibilidade de remição da pena por estudo, diante da aprovação parcial no Enem, à luz da Resolução n. 391 do CNJ, substitutiva da Recomendação n. 44/2013, e que permite a concessão do benefício em comento”, não determinando a suspensão do recurso afetos à matéria.

Enquanto não analisada a questão afetada, a aludida Corte “admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.”

Por oportuno, colaciono o julgado em sua integralidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu habeas corpus para remir 80 dias de pena em razão da aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM enseja remição de pena mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, evitando duplicidade de benefício; (ii) verificar se o agravo regimental merece provimento para reverter a decisão que concedeu a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.

4. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, não se configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo "fato gerador" para fins de remição de pena.

5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3, observada a regra de remição de 1 dia para cada 12 horas de estudo.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 969.314/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Importante consignar que para aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, e fazer jus ao benefício, o reeducando deverá atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e o mínimo de 500 pontos na redação, conforme Portaria MEC nº 10/2012 e Portaria INEP nº 179/2014.

No caso dos autos, o reeducando foi aprovado no ENEM, na área de conhecimento Matemática e suas Tecnologias, atingindo a pontuação de 458, fazendo jus ao benefício pretendido, ainda que já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a remissão da pena pelo estudo ao reeducando, em razão da aprovação parcial no ENEM (área de conhecimento Matemática e suas Tecnologias).

Mantido este voto, oficie-se ao Juízo da Execução para ciência deste decisum e recálculo da pena do reeducando, nos termos do decidido no julgamento do STJ, AgRg no HC n. 940.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.